Tribunal: CARF
Processo: 19515.006529/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA. DEPÓSITOS.
Em caso de conta bancária conjunta contendo o nome do contribuinte como um de seus co-titulares, somente é de se afastar presunção legal relativa constante do artigo 42, caput e §6o. da Lei no 9.430, de 1996, quando aquele contribuinte comprova não ser o verdadeiro titular dos depósitos bancários objeto de tributação.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COTITULAR. LEGITIMIDADE.
Ao se imputar a não comprovação da origem, o recorrente, como um dos cotitulares da conta, é parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento efetuado nos termos do § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.

DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal. (Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.006529/2008-21
ACÓRDÃO
2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCILA ESTEVE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA.
DEPÓSITOS.
Em caso de conta bancária conjunta contendo o nome do contribuinte
como um de seus co-titulares, somente é de se afastar presunção legal
relativa constante do artigo 42, caput e §6o. da Lei no 9.430, de 1996,
quando aquele contribuinte comprova não ser o verdadeiro titular dos
depósitos bancários objeto de tributação.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COTITULAR. LEGITIMIDADE.
Ao se imputar a não comprovação da origem, o recorrente, como um dos
cotitulares da conta, é parte legítima para figurar no polo passivo do
lançamento efetuado nos termos do § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996.

Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
2
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Súmula CARF no 38).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
3
instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados
na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma
individualizada, apontando a correspondência de datas e valores
constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados,
e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os
dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos
autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de
terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o
contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o
seu dever de comprovar suas alegações.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal. (Súmula CARF no 108)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
4
RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1031 e ss).
Pois bem. Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls.
664 a 671, referente aos anos-calendário de 2003 e 2004, para a constituição do crédito tributário
no montante de R$ 931.710,04, sendo R$ 410.632,44 a título de imposto, R$ 307.974,33, de multa
de ofício, e R$ 213.103,27, de juros de mora, calculados até 30/09/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 669 a 671) que foi
apurada a seguinte infração:
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Enquadramento legal: art. 849 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999), art. 1o da
Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 647 a 651, que integra o auto de infração,
consignou-se o que segue, em síntese:
O procedimento foi motivado, preliminarmente, por fatos constatados no curso
dos trabalhos de fiscalização do Imposto de Renda das Pessoas Físicas dos anos-
calendário de 2002 a 2004, procedida em desfavor de GEORGE LUIZ ESTEVE, CPF:
xxx, cônjuge da epigrafada, na qual foi apurada a existência de recursos
creditados em contas de depósitos, tituladas por ambos, cuja origem não foi por
eles documentada;
Uma vez que não houve a opção pela apresentação da Declaração de Ajuste Anual
em conjunto, nos exercícios fiscalizados, os valores dos rendimentos omitidos
foram imputados a cada titular mediante divisão do total dos rendimentos pela
quantidade de titulares, a teor do disposto no § 6° do já citado artigo 42
(parágrafo incluído pelo artigo 58 da Lei n° 10.637/2002);
Os elementos de prova apurados naquela fiscalização, em especial, os
disponibilizados pelo Banco Itaú S/A (em resposta à Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira RMF de no 08.1.90.002008004195) e a oitiva da
epigrafada e do fiscalizado, como prova emprestada, subsidiaram o presente
procedimento fiscal;
Ademais, as informações da epigrafada, recuperadas dos sistemas informatizados
desta Secretaria e relativas aos anos-calendário sob exame, revelaram, a priori,
movimentação financeira incompatível com os seus rendimentos declarados;
A epigrafada foi cientificada do início do procedimento fiscal e instada a
apresentar os extratos das contas bancárias que deram origem à citada
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
5
movimentação financeira, bem como a documentar a origem dos recursos
creditados nestas contas;
Postulou-se a dilação de prazo para atender o requestado, que foi deferida pela
fiscalização;
Atendida parcialmente a exigência, porquanto não exibidos os extratos bancários
em sua totalidade, a contribuinte foi reintimada, ocasião em que solicitou que as
informações fossem requeridas diretamente às instituições financeiras e postulou
nova dilação de prazo, pois encontrava-se em viagem;
Por ser descabida nova prorrogação de prazo, uma vez que as informações foram
requisitadas desde o início do procedimento, foi lavrado termo para consignar o
embaraço à ação fiscal;
Foram emitidas Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), que foram atendidas pelas instituições financeiras;
Na individualização dos créditos bancários relativos aos anos-calendário sob
exame, foram expurgados os créditos decorrentes de estornos de lançamentos,
de devolução de cheques depositados, de transferências entre contas tituladas
pela fiscalizada, de resgates de aplicações financeiras e outros cuja origem foi
considerada comprovada, por terem sido perfeitamente vinculados valor e data;
A relação individualizada dos créditos realizados nas contas mantidas nos bancos
Itaú e Citibank foi levada ao conhecimento do fiscalizado para fins de
comprovação da origem de cada um;
A relação individualizada dos créditos efetuados nas contas nos
0196.43290/100.000, 3777.131388, 0196.494785/100.000, 3777131396/100.000
e 0196565550/100.000 foi levada ao conhecimento da fiscalizada para fins de
comprovação de sua origem;
Com relação às contas 0196.43290/100.000, 3777.131388, 0196.494785/100.000
e 3777131396/100.000, alegou tratar-se de distribuição de lucros da empresa
Plano Patrimonial, apresentou planilhas citando as origens de parte dos créditos
(n° de cheques, distribuição de lucro Siduril, redepósito), além de cópias de
cheques, cópia do Balanço patrimonial, Razão analítico, extrato da conta corrente
junto ao Itaú (0196546667) da empresa Santa Helena Part. S/C Ltda, cópia do
Balanço, Razão analítico e extrato da conta corrente junto ao Itaú (0196614374)
da empresa Plano Patrimonial;
Da demonstração interpelada, manifestou-se exclusivamente quanto a créditos
realizados nas contas co-tituladas, contudo, nenhum fato novo foi exibido em
relação ao já constatado no procedimento fiscal instaurado em face do cônjuge;
Na fiscalização do cônjuge, considerou-se escorreita a comprovação da origem
dos créditos relacionados aos lucros distribuídos e pró-labores percebidos da
empresa Santa Helena Part. S/S Ltda. e aos pagamentos de aluguéis percebidos da
empresa Zurich Brasil Seguros S/A, conforme quadro a seguir:
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
6
Itaú
2003
2004
Santa Helena Part. S/S
277.819,06
319.797,28
Aluguel Zurick
32.142,32
99.935,96
O mesmo não se pôde concluir quanto à demonstração da origem dos demais
créditos arrolados (em contas co-tituladas e individual), quer pela inexistência de
documentação comprobatória, quer pela ausência de perfeita vinculação entre os
elementos exibidos e o crédito sob exame (valor e data);
Por consequência, esses créditos são tomados como rendimentos omitidos (fls.
652/663 e tabelas com a consolidação mensal, págs. 4 de 5 e 5 de 5 do Termo de
Verificação Fiscal, fls. 650 e 651).
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 20 de outubro de 2008, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 676. Em 19 de novembro de 2008, apresentou,
por intermédio de procuradora (fls. 727 e 728), a impugnação de fls. 686 a 726, alegando, em
síntese, o que segue:
1. Preliminarmente, argui a nulidade do auto de infração, por considerar que seria
parte ilegítima para figurar no pólo passivo da exigência fiscal e que o lançamento
seria manifestamente precário e incerto, uma vez que os valores em questão
pertenceriam ao seu cônjuge, George Luis Esteve, que é o primeiro titular das
contas correntes nos 493290, 131388, 494785 e 131396.
2. Afirma que se dedica aos afazeres do lar e aos cuidados com a família, não
desenvolvendo qualquer atividade profissional e não possuindo renda própria, que
o titular de todo o patrimônio familiar seria o seu cônjuge, George Luiz Esteve, com
quem seria casada com pacto antenupcial de separação total de bens, desde o ano
de 1979 (fls. 739/740).
3. Acrescenta que os frutos dos negócios do cônjuge gerariam créditos em contas-
correntes mantidas em conjunto com a requerente, por um hábito familiar (ou
questão de segurança familiar).
4. Argumenta que faria frente às despesas da casa com os recursos transferidos por
seu esposo e sequer movimentaria diretamente essas contas correntes, em
especial, as de nos 493290, 131388, 494785 e 131396, que seriam movimentadas e
administradas por seu cônjuge, que seria o efetivo titular e proprietário dos
recursos que nelas transitam.
5. Assim, considera que não era e não é a proprietária dos recursos financeiros nas
citadas contas-bancárias e tampouco a beneficiário de tais valores.
6. Cita decisão administrativa (fl. 692) que entende tratar de caso análogo ao dos
presentes autos.
7. Alega que estaria extinto o direito de o Fisco efetivar o lançamento correspondente
aos depósitos efetuados de janeiro a setembro de 2003, conforme interpretação
que faz do disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional e de acordo
com julgados do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, que consideraram que o
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
7
fato gerador ocorre mensalmente, no caso de depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na sequência, argumenta o que segue, em síntese:
8. A fiscalização “glosou” todas as distribuições de lucros feitas pela empresa Plano
Patrimonial Ltda. em benefício do cônjuge da impugnante;
9. Por meio dos documentos já carreados aos autos e também anexos à impugnação
(fls. 741/771), comprovou-se a efetiva realização da distribuição de lucros em
questão, apresentando-se a demonstração dos lucros e resultados, livro diário, livro
razão, razão analítico, balanço patrimonial, demonstração de resultados do
exercício e extratos bancários de todo o período, cujo cotejo torna claro que os
depósitos bancários tributados pela fiscalização representam distribuição de lucros;
10. Apresenta a relação dos depósitos “glosados” e que têm sua origem em
distribuição de lucros efetivada pela Plano Patrimonial Ltda. em benefício de seu
cônjuge e os correlatos documentos comprobatórios (conforme demonstrativos
constantes do item “46” da impugnação (fls. 700/702) e docs. de fls. 772/895);
11. Tais depósitos bancários não estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda na
pessoa física do beneficiário (o cônjuge da impugnante), com amparo no disposto
no artigo 10 da Lei n° 9.249/1995;
12. Também deve ser cancelada a autuação no que diz respeito aos depósitos
bancários que correspondem a transferências de valores feitas pelo cônjuge da
impugnante, entre contas correntes da qual é titular e nas quais a impugnante
figura como mera cotitular (discriminados nos quadros constantes do item “53” da
impugnação (fls. 704 e 705), por não representarem renda;
13. Do exame dos referidos depósitos, em confronto com as cópias dos cheques que
instruem a impugnação (fls. 896/982), resta demonstrado que tais cheques eram
emitidos pelo impugnante e depositados nas contas bancárias em questão, que
também são tituladas por ele e destinados às despesas da residência da família de
ambos;
14. Requer a exclusão dos depósitos bancários mencionados na tabela inserida no item
“53” da impugnação, já referido, e de todos aqueles que comprovadamente
representam meras transferências de valores entre contas correntes de titularidade
do cônjuge da impugnante, que é o próprio titular de tais recursos financeiros;
15. A fiscalização tributou valores decorrentes de distribuição de lucros da empresa
Siduril S/A, que tem sede na cidade de Montevidéu, Uruguai, conforme ata de
Assembléia realizada em 10/12/1991, participação esta informada na Declaração
de Imposto de Renda do impugnante, juntada aos autos (fls. 983/984);
16. Tal empresa foi dissolvida e os bens imóveis que eram de sua propriedade
passaram a integrar o patrimônio do cônjuge da impugnante, conforme atesta sua
Declaração de Imposto de Renda do respectivo exercício;
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
8
17. Os lucros distribuídos pela Siduril, correspondentes aos depósitos bancários
relacionados pela impugnante (item “67” da impugnação, fl. 709), decorrem da
locação de unidades comerciais para as empresas Medial Saúde S/A e Zurich Brasil
Seguros S/A, cujos contratos instruem a impugnação (fls. 985/1002);
18. O depósito efetivado em 26/09/2003, no valor de R$ 27.000,00, decorre da venda
realizada pelo cônjuge da impugnante, da Loja 13 do Passeio Capri, na 3a sobreloja
do Centro de Compras ou 6o Pavimento do Condomínio Edifício Metropolitano, por
intermédio de escritura pública firmada em 26/09/2003 (fls. 1003/1006), cujo valor
foi pago por meio do cheque administrativo n° 332, emitido pelo Banco n° 001,
Agência 0712, depositado na mesma data;
19. O ganho de capital decorrente de tal alienação foi corretamente apurado pelo
cônjuge da impugnante e recolhido aos cofres públicos, conforme demonstram os
anexos comprovantes (fls. 1007/1009);
20. Não devem ser tributados como crédito de origem não comprovada os valores
apontados nos extratos bancários do impugnante como “redepósitos”, ou seja,
valores que foram depositados uma segunda vez (discriminados no item “75” da
impugnação, fls. 711/712);
21. Os depósitos recebidos nos dias 20/10/2003 e 27/10/2003, nos valores de R$
41.000,00, R$ 43.000,00 e R$ 900,00, na conta corrente n° 0196.493290, referem-
se a parte do preço pago ao cônjuge da impugnante, por força da operação de
venda dos conjuntos nos 81 e 82 do Condomínio Edifício River Park, situado na Rua
Oswaldo Casimiro Muller, n° 127, Brooklin, os quais pertenciam, exclusivamente, ao
cônjuge da impugnante, consoante atestam as anexas certidões do registro de
imóveis (fls. 1010/1021);
22. A fim de que se possa proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário, a
fiscalização deve reunir provas da ocorrência do fato gerador da respectiva
obrigação, sendo-lhe vedado basear toda sua ação em meras presunções;
23. Não basta à fiscalização presumir que os valores cuja origem não se teve como
comprovada configuram omissão de receitas, eis que lhe cabe o inafastável dever
de buscar as provas de que tais valores correspondem, efetiva e concretamente, a
omissão de rendimentos;
24. Se, além de a fiscalização fundar-se em meras e frágeis presunções, o contribuinte
ainda produz provas acerca da origem dos valores por ela questionados, e a
fiscalização simplesmente as desconsidera, sem sequer adentrar ao seu exame, é
imperativa a conclusão pela total improcedência e fragilidade do trabalho fiscal;
25. De outro lado, se a fiscalização, em vez de diligenciar a desconstituição das provas
apresentadas, restringe-se a entender que o documento apresentado não é idôneo,
incumbe-lhe o dever de declinar as razões desse entendimento e provar essa
imprestabilidade, bem como a própria ocorrência do fato gerador, a fim de que o
lançamento possa se revestir dos requisitos mínimos para sua validade;
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
9
26. Para que se conclua pela omissão de rendimentos, há que se provar o aumento real
no patrimônio do contribuinte, de modo inequívoco, não bastando que se aponte
apenas a entrada de dinheiro na sua conta corrente, mas sim estabelecendo
efetivamente a base de cálculo do tributo, consubstanciada na renda omitida;
27. A matéria ora aduzida é objeto da Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, que assim se posicionou: “ilegítimo o lançamento do Imposto e Renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários”;
28. Irrefutável, portanto, que a ilação da Fazenda caiu por terra no momento em que
utilizou as entradas de numerários na conta bancária do impugnante como única
prova de omissão de receita, conforme jurisprudência administrativa dominante
(transcrita nos itens “109” e “110” da impugnação, fls. 721 e 722);
29. Por fim, nos itens “112” a “123” da impugnação (fls. 723 a 725), aduz diversas
razões concernentes à inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa
SELIC como índice de juros de mora.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1031 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Por não constar dos autos qualquer elemento que comprove que o cônjuge da
contribuinte, cotitular das contas bancárias, foi o único beneficiário dos depósitos
efetuados nessas contas, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez
que os créditos bancários de origem não comprovada foram corretamente
tributados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos
cônjuges.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Nas hipóteses em que inexistir pagamento antecipado ou em que estiver presente
o evidente intuito de fraude, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para
efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional. Ausente o elemento subjetivo e havendo antecipação de pagamento,
aplica-se o prazo previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, que tem como termo inicial
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
10
o encerramento do ano-calendário, em caso de rendimentos sujeitos à tributação
na declaração de ajuste anual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Mantém-se parcialmente a exigência, ante a comprovação parcial
efetuada pelo impugnante.
JUROS DE MORA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei ou ato normativo, por se tratar de atribuição reservada
constitucionalmente ao Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1059 e ss), reiterando, em grande parte, a impugnação apresentada e
requerendo, ao final, o provimento do apelo recursal a fim de que seja:
(i)
Cancelado o auto de infração que ora se impugna, em razão da constatação de que
a Recte. não é parte legítima para figurar em seu pólo passivo, tendo a fiscalização
incorrido em erro de pessoa;
(ii)
Julgado extinto por decadência o imposto de renda decorrente dos fatos geradores
ocorridos entre 31.01.2003 e 30.09.2003, em função da decadência que se operou;
(iii)
Excluídos da tributação discutida nos presentes autos os valores decorrentes da
distribuição de lucros efetivada pela empresa Plano Patrimonial Ltda;
(iv)
Excluídos do auto de infração ora atacado os valores cujas origens decorrem de
transferências entre contas de titularidade do cônjuge da Recte., cujas origens
estão, portanto, comprovadas;
(v)
Cancelada a exigência fiscal com relação às origens das receitas decorrentes da
locação de imóvel pela SIDURIL; venda da loja 13 do Condomínio Edifício
Metropolitano; redepósitos e depósitos decorrentes da venda dos conjuntos 81 e
82 do Condomínio Edifício River Park, nos termos explicitados e esclarecidos nos
itens antecedentes;
(vi)
Cancelada a integralidade do auto de infração ora atacado, eis que depósitos
bancários não constituem renda passível de tributação, consoante restou exposto à
saciedade nas linhas antecedentes, afastando-se, ainda, a aplicação da Taxa Selic
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
11
como índice de juros de mora e, quando menos, sua aplicação sobre a multa de
ofício, nos termos da fundamentação acima posta.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de quebra de sigilo bancário.
Preliminarmente, a contribuinte alega a violação de seu sigilo bancário, o que
culminaria com a nulidade do lançamento, por ter se baseado em provas ilícitas.
Entendo que a insatisfação da recorrente, neste ponto, não merece prosperar.
Isso porque, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal, além de não depender de autorização judicial, não implica quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais.
A presente questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela recorrente.
2.2. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
12
A recorrente também insiste na tese, segundo a qual, o titular de todo o patrimônio
familiar é seu cônjuge, George Luiz Esteve, com quem a recorrente é casada com pacto ante-
nupcial de separação total de bens, desde o ano de 1979. E, por uma questão de segurança
familiar, seu esposo, George Luiz Esteve adotou a prática de incluir a recorrente no cadastro de
suas contas-correntes como cotitular, objetivando, apenas e tão somente, garantir que, caso haja
alguma necessidade, a recorrente possa fazer a retirada dos recursos necessários para a
manutenção da entidade familiar.
Pois bem!
Do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que o lançamento tomou por base
depósitos bancários efetivados nas contas-correntes, mantidas, em conjunto, em nome de George
Luiz Esteve e Lucila Esteve, conforme infere-se do próprio Termo de Verificação Fiscal, dado que a
autoridade fiscal em razão deste fato somente levou à tributação 50% dos depósitos efetivados
nestas contas-correntes.
Neste caso, presume-se que os titulares possam utilizar-se das contas para
crédito/depósito dos seus próprios rendimentos e a movimentação dos recursos financeiros pode
ser feita por todos os titulares.
Desta forma, a responsabilidade pela comprovação da origem dos recursos, para
efeito do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, deve ser imputada a todos os titulares das
contas correntes.
Em caso de conta bancária conjunta contendo o nome do contribuinte como um de
seus cotitulares, somente é de se afastar presunção legal relativa constante do artigo 42, caput e
§6o. da Lei no 9.430, de 1996, quando aquele contribuinte comprova não ser o verdadeiro titular
dos depósitos bancários objeto de tributação.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, presume-se que todos os titulares
das contas se beneficiaram pelo aporte de recursos de origem não comprovada, não tendo o
condão de invalidar tal presunção legal a mera alegação de que um dos titulares não exercia
atividade remunerada. É irrelevante para a solução do litígio o regime de casamento adotado
entre os cônjuges, cotitulares das contas bancárias examinadas.
Dessa forma, por não constar dos autos qualquer elemento que comprove que o
cônjuge da recorrente, cotitular das contas bancárias em exame, foi o único beneficiário dos
depósitos efetuados nessas contas, a recorrente é tida como beneficiária dos recursos na
proporção de 50% (cinquenta por cento) do montante dos créditos cuja origem não restou
comprovada, conforme noticiado no Termo de Verificação Fiscal e seus anexos.
Assim, rejeito a preliminar arguida pela recorrente.
2.3. Decadência.
Do que se depreende do Recurso Voluntário, o sujeito passivo suscita a decadência
dos fatos geradores ocorridos até 30.09.2003 (ou seja, entre 31.01.2003 e 30.09.2003), pelo
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
13
transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, entre os fatos geradores e a intimação da recorrente
para responder aos termos do auto de infração ora impugnado.
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em decadência do crédito tributário, eis que a
ciência ocorreu em 20/10/2008 (e-fls. 676). Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não
havendo que se falar em fato gerador mensal, sendo possível, inclusive, aplicar a Súmula CARF n°
38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN, o fato
gerador do IRPF, considerando o exercício mais distante lançado, o de 2004 (ano-calendário 2003),
ocorreu em 31/12/2003, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto
no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2008 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN, considerando
que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2003, deveria ser entregue pelo
contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 2004, o lançamento só poderia ser efetuado
pelo Fisco a partir do mês maio de 2004; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos
para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2005 a 31/12/2009.
Não há, portanto, que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art. 150, § 4°,
do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 20/10/2008 (e-fls. 676).
Dessa forma, sem razão à recorrente.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
14
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
15
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
16
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, declarações elaboradas pelo próprio sujeito passivo e demais documentos
juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, não sendo suficiente juntar uma
massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo de causalidade com o fato que se
pretende comprovar.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] Passa-se à apreciação das justificativas apresentadas na fase impugnatória.
A interessada alega que os créditos discriminados no item “46” da impugnação
(fls. 700/702) têm sua origem em distribuição de lucros efetivada pela empresa
Plano Patrimonial Ltda. em benefício de seu cônjuge, Sr. George Luiz Esteve, como
já teria sido demonstrado à Fiscalização, pela apresentação dos livros e
documentos contábeis, extratos bancários e cópias de cheques da referida pessoa
jurídica, também anexos à impugnação (fls. 741/895).
Ocorre que as cópias do Livro Diário trazida aos autos (fls. 742/747), além de
serem relativas ao ano-calendário de 2002, que não foi objeto do lançamento,
não se revestem das formalidades estabelecidas no artigo 258 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR – Decreto n° 3.000/1999):
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que
serão lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou
operações da atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a
situação patrimonial da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não
excedam ao período de um mês, relativamente a contas cujas operações
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que
utilizados livros auxiliares para registro individuado e conservados os
documentos que permitam sua perfeita verificação (Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 5o, § 3o).
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
17
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais
mensais dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às
páginas em que as operações se encontram lançadas nos livros auxiliares
devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá
substituir o Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas
seguidamente numeradas, mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no
§ 1o, deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser
submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio,
e, quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958,
art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também
poderão ser escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação
quando as operações a que se reportarem tiverem sido lançadas,
pormenorizadamente, em livros devidamente registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica
adotará livro próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações
financeiras, o qual será autenticado no órgão de registro competente.
Há, portanto, por expressa previsão legal, necessidade de que o livro Diário, para
efeito de prova a favor do contribuinte, contenha, respectivamente, na primeira e
na última página, termos de abertura e de encerramento e seja registrado e
autenticado pelas juntas comerciais ou repartições encarregadas do Registro do
Comércio.
Ademais, não foram apresentadas as folhas do Livro Diário que conteriam os
lançamentos contábeis. Pretende a impugnante comprovar tais lançamentos
apenas pela apresentação do Livro Razão (fls. 748/749, 756/763, 765/771), cujo
valor probante é diminuto, se não corroborado pelo Diário.
Além disso, não foi comprovado que os demonstrativos contábeis de fls. 750 a
755 foram transcritos no Diário ou em livro próprio, sujeito a registro, como exige
o art. 258, § 6o, do RIR/1999, acima reproduzido.
Outrossim, é inconsistente a alegação de que a pessoa jurídica teria efetuado
inúmeras distribuições de lucros ao longo dos anos-calendário de 2002 a 2004, já
que os balanços supostamente levantados abrangem o período de 01 de janeiro a
31 de dezembro.
Mesmo que se comprovasse a veracidade dos aludidos registros contábeis, ainda
assim, não se prestariam a comprovar a origem da maior parte dos créditos
bancários em questão, por não haver coincidência de datas e valores entre estes e
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
18
os supostos lançamentos contábeis, o que se verifica no cotejo dos créditos
arrolados no item “46” da impugnação (fls. 700/702) com o Razão.
Por conseguinte, mantém-se o lançamento correspondente aos créditos em
referência.
Argumenta a defesa que os créditos arrolados no item “53” da impugnação (fls.
704/705) correspondem a transferências de valores feitas pelo cônjuge da
impugnante, entre contas correntes das quais é titular e nas quais a interessada
figura como mera cotitular, conforme extratos bancários relativos à conta de
origem e cópias de cheques de fls. 896/982.
Do cotejo dos referidos elementos, verifica-se que, em relação a alguns créditos
bancários, não foi juntada a cópia do cheque indicado pela impugnante,
documento esse imprescindível para demonstrar o destinatário das importâncias
sacadas (note-se que os cheques cujas cópias foram apresentadas são nominais à
interessada). Além disso, os valores dos cheques cujas cópias deixaram de ser
juntadas nem sempre coincidem com os créditos aos quais supostamente se
vinculariam.
O demonstrativo a seguir identifica os créditos considerados comprovados e
aqueles tidos por não comprovados:
Banco Itaú Cta. n° 0196.494785/100.000 E/OU LUCILA ESTEVE
(...)
Banco Itaú Cta. n° 3777.131396 E/OU LUCILA ESTEVE
(...)
Equivoca-se a defesa ao relacionar, no item “53” da impugnação (fl. 705), como
efetuados nas contas nos 0196.494785 e 3777.131396, os créditos de 03/11 e
19/11/2004, pois tais créditos foram efetuados somente na segunda e a primeira
fora encerrada em 27/08/2004, de acordo com o extrato de fl. 331.
Desse modo, os créditos bancários cuja origem restou comprovada na fase
impugnatória, como decorrentes de transferências entre contas de mesma
titularidade, relativos aos anos-calendário de 2003 e 2004, montam a R$
76.000,00 e R$ 63.500,00, respectivamente.
Quanto aos créditos bancários arrolados no item “67” da impugnação (fl. 709), a
interessada alega que seriam decorrentes de distribuição de lucros da empresa
Siduril S/A, sediada no Uruguai, na qual o seu cônjuge teria participação,
conforme informado na declaração de ajuste anual por ele apresentada (fls.
983/984). Tais lucros seriam decorrentes de rendimentos de aluguéis de unidades
comerciais, pagos pelas empresas Medial Saúde S/A e Zurich Brasil Seguros S/A,
conforme contratos de fls. 985/1002.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
19
Assinala, ainda, que a referida empresa teria sido dissolvida e os seus bens
imóveis teriam passado a integrar o patrimônio do cônjuge da impugnante, como
atestaria a sua declaração de imposto de renda.
Entretanto, os elementos apresentados demonstram apenas a participação do
cônjuge da interessada na empresa Siduril S/A e que tal pessoa jurídica firmou
contratos de locação de imóveis com outras empresas.
Todavia, não restou evidenciado o vínculo dos créditos arrolados pela impugnante
com as mencionadas relações locatícias, porquanto não foram comprovados os
valores pagos pelas locatárias, nem tampouco que os aluguéis foram computados
no resultado da locadora e que houve a distribuição de lucros a que alude a
impugnante.
Portanto, mantém-se integralmente o lançamento, no que se refere ao presente
tópico.
No que tange ao crédito no valor de R$ 27.000,00, ocorrido em 26/09/2003, na
conta n° 0196.493290 do Banco Itaú S/A, considera-se comprovada a alegação de
que decorre de alienação de imóvel, conforme escritura de fls. 1003/1006,
lavrada na referida data, onde consta que o valor do bem foi pago naquele ato,
mediante cheque administrativo. Não constitui objeto do litígio a verificação da
regularidade da apuração do ganho de capital efetuada pelo contribuinte (fls.
1007/1009).
No que se refere aos créditos discriminados no item “75” da impugnação (fls.
711/712), efetuados na conta n° 0196.493290, do Banco Itaú S/A, afirma a defesa
que seriam relativos a “redepósitos”, ou seja, valores que teriam sido depositados
uma segunda vez, como apontariam os extratos bancários.
Identifica-se no extrato bancário de fls. 357 e 371 que os depósitos em cheque
nos seguintes valores e datas foram devolvidos nos dias subsequentes: R$ 415,00,
de 30/12/2003, R$ 1.000,00, de 02/08/2004, e R$ 1.000,00 e R$ 1.250,00, ambos
de 05/08/2004.
Quanto aos depósitos em cheque nos valores de R$ 1.140,00, de 24/06/2004, e
R$ 2.384,00, de 02/07/2004, note-se que cheques de valores diferentes (R$
1.200,00 e R$ 2.395,00) foram devolvidos nos dias antecedentes, por duas vezes
(fls. 367 a 369), cujos créditos não foram computados no lançamento.
Quanto aos demais créditos arrolados no item “75” da impugnação, não podem
ser excluídos do lançamento, seja por se referirem a depósitos em dinheiro, seja
por não ter sido evidenciado que foram computados em duplicidade ou por não
terem sido devolvidos.
Portanto, excluem-se da tributação, em relação ao ano-calendário de 2003, o
crédito no valor de R$ 415,00, e, em relação ao ano-calendário de 2004, os
créditos no montante de R$ 3.250,00.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
20
Por fim, quanto aos depósitos nos valores de R$ 41.000,00, R$ 43.000,00 e R$
900,00, efetuados em 20/10/2003 e 27/10/2003, na conta corrente n°
0196.493290, alega a interessada que se referem a parte do preço pago ao
cônjuge da impugnante, em virtude da alienação dos conjuntos nos 81 e 82 do
Condomínio Edifício River Park, situado na Rua Oswaldo Casimiro Muller, n° 127,
Brooklin, os quais pertenciam, exclusivamente, ao cônjuge da impugnante,
consoante atestam as anexas certidões do registro de imóveis (fls. 1010/1021).
Tais certidões, datadas de 06 de outubro de 2003, informam que os referidos
imóveis foram alienados pelo Sr. George Luiz Esteve por escrituras lavradas em 25
de setembro de 2003. Tais escrituras, que não foram trazidas aos autos, poderiam
esclarecer a forma pela qual se deu o pagamento do preço das operações.
Ressalte-se, ainda, que não é usual a transmissão de bens imóveis antes da
quitação integral do preço, hipótese em que costuma ser firmado
preliminarmente um contrato particular.
Destarte, não juntados aos autos documentos que permitam vincular os depósitos
a que se refere a interessada a tais operações, não há reparos a fazer ao
lançamento, no que concerne ao presente item.
Cabe ressaltar que não foram apresentadas pela impugnante justificativas para os
créditos bancários objeto do lançamento que não foram expressamente
mencionados neste voto.
Em decorrência do presente voto, os valores tributáveis relativos aos anos-
calendário de 2003 e 2004 passam a ser, respectivamente, de R$ 534.529,10 e R$
910.520,23, que correspondem a 50% do montante dos créditos cuja origem não
restou comprovada.
Quanto à arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da taxa
SELIC no cálculo dos juros de mora, assinale-se que a apreciação de teses contra a
constitucionalidade ou legalidade de leis ou atos normativos é privativa do Poder
Judiciário.
Nesse sentido, foi editada a Súmula n° 2, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Outrossim, a questão da utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros de mora
encontra-se pacificada na esfera administrativa, a teor da Súmula n° 4, do E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
21
Em relação aos demais valores não considerados pela decisão recorrida resta,
portanto, demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a aquisição de
disponibilidade de renda/rendimentos pela Recorrente representada pelos recursos que
ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não foi
esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Conforme muito bem pontuado pela decisão recorrida, no tocante à alegação de
que parte dos valores seriam oriundos da distribuição de lucros recebidas pelo cônjuge, não foram
apresentadas as folhas do Livro Diário que conteriam os lançamentos contábeis. Ademais, não foi
comprovado que os demonstrativos contábeis de fls. 750 a 755 foram transcritos no Diário ou em
livro próprio, sujeito a registro, como exige o art. 258, § 6o, do RIR/1999.
A propósito, mesmo que se comprovasse a veracidade dos aludidos registros
contábeis, ainda assim, não se prestariam a comprovar a origem da maior parte dos créditos
bancários em questão, por não haver coincidência de datas e valores entre estes e os supostos
lançamentos contábeis, o que se verifica no cotejo dos créditos arrolados no item “46” da
impugnação (fls. 700/702) com o Razão.
Em relação a alguns créditos bancários, não considerados pela decisão recorrida,
conforme muito bem pontuado, não foi juntada a cópia do cheque indicado pela recorrente,
documento esse imprescindível para demonstrar o destinatário das importâncias sacadas. E,
ainda, os valores dos cheques cujas cópias deixaram de ser juntadas nem sempre coincidem com
os créditos aos quais supostamente se vinculariam.
Quanto aos créditos bancários nos quais a interessada alega que seriam
decorrentes de distribuição de lucros da empresa Siduril S/A, sediada no Uruguai, em função da
locação de unidades comerciais, na qual o seu cônjuge teria participação, conforme informado na
declaração de ajuste anual por ele apresentada (fls. 983/984), os elementos apresentados
demonstram apenas a participação do cônjuge da interessada na empresa Siduril S/A e que tal
pessoa jurídica firmou contratos de locação de imóveis com outras empresas. Assim, não restou
evidenciado o vínculo dos créditos arrolados pela recorrente com as mencionadas relações
locatícias, porquanto não foram comprovados os valores pagos pelas locatárias, nem tampouco
que os aluguéis foram computados no resultado da locadora e que houve a distribuição de lucros
a que alude a recorrente.
Quanto aos demais créditos nos quais a recorrente alega terem origem em
redepósitos, e não considerados pela decisão recorrida, não podem ser excluídos do lançamento,
seja por se referirem a depósitos em dinheiro, seja por não ter sido evidenciado que foram
computados em duplicidade ou por não terem sido devolvidos.
Quanto aos depósitos nos valores de R$ 41.000,00, R$ 43.000,00 e R$ 900,00,
efetuados em 20/10/2003 e 27/10/2003, na conta corrente n° 0196.493290, a interessada alega
que se referem a parte do preço pago ao cônjuge da recorrente, em virtude da alienação dos
conjuntos nos 81 e 82 do Condomínio Edifício River Park, situado na Rua Oswaldo Casimiro Muller,
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
22
n° 127, Brooklin, os quais pertenciam, exclusivamente, ao cônjuge da recorrente. Contudo, as
certidões anexadas aos autos, desacompanhadas das escrituras que poderiam esclarecer a forma
pela qual se deu o pagamento do preço das operações, são insuficientes para a vinculação dos
depósitos com tais operações.
Para além do exposto, cabe destacar que meras cópias dos extratos bancários,
contratos firmados junto a terceiros, declarações firmadas por terceiros e planilhas elaboradas
pelo sujeito passivo, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há
a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no
campo das suposições, não sendo suficiente juntar uma massa aleatória de documentos aos autos,
sem estabelecer nexo de causalidade com o fato que se pretende comprovar.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros, deveria também apontar o repasse, também com base em documentação hábil e idônea
e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício de terceiros, conforme alegado, o
contribuinte não está comprovando nada, permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os
depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
23
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, a recorrente não colacionou elementos suficientes nos autos
para comprovar suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o
estabelecimento de nexo causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos
autos, a origem dos depósitos bancários não se comprova apenas com a identificação formal do
depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu
suporte.
Em que pese as alegações da recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a movimentação em sua conta corrente de valores titularizados por terceiros.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
24
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
25
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Os documentos acostados pela contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Entendo, pois, que pela documentação acostada aos autos, a contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que a litigante deveria ter sido zelosa em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
26
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2012
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
E quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a partir da taxa
SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No tocante à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ademais, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-011.877 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006529/2008-21
27
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que a recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1171
DF CARF MF
Original